Tribunal: TJBA
Processo: 8018396-27.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018396-27.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIELA FRANCA DE LEMOS AZEVEDO, GUSTAVO PEIXOTO NUNES

APELADO: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
AIRES VIGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETOS. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGIME LEGAL ESPECÍFICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Rafael Henrique Silva dos Santos
contra sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais em Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Danos Morais, mantendo a exclusão da
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
do polo passivo. O recurso discute a legitimidade passiva da Urbplan, a culpa da rescisão contratual (alegada falha no envio de boletos), a consequente restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão no presente recurso: (i)
Definir
a legitimidade passiva da empresa
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
, que não figurou expressamente no contrato, mas alegadamente integra a cadeia de fornecimento. (ii)
Determinar
a culpa pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, e se a alegada falha da credora (não envio de boletos) justifica o inadimplemento do devedor, ensejando a rescisão sem ônus com devolução integral dos valores. (iii)
Estabelecer
se o inadimplemento e a alegada frustração do comprador geram direito à indenização por danos morais. Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça, por ausência de interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhe-se a preliminar de legitimidade passiva
da
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
com fundamento na
teoria da aparência
e na
responsabilidade solidária
da cadeia de fornecedores, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A URBPLAN integra o mesmo grupo econômico das demais rés e figura em comunicações enviadas ao consumidor, além de ter marca vinculada à plataforma de emissão de boletos, integrando, assim, a
cadeia de fornecimento
.

Afasta-se a culpa exclusiva das Apeladas
pela rescisão, pois, no
direito das obrigações
, vigora o princípio de que o
devedor deve diligenciar o adimplemento
de sua obrigação.

O contrato celebrado pelas partes
exclui a ausência de recebimento de boletos como justificativa para o atraso
no pagamento e prevê expressamente a responsabilidade do comprador em
providenciar a segunda via
por
meios alternativos
(site ou Central de Relacionamento).

O Apelante não demonstrou o
exaurimento de todas as medidas
contratuais e legais para a quitação do débito (como utilizar os diversos canais de contato telefônico e eletrônico disponíveis ou a
consignação em pagamento
), restringindo-se a comprovar apenas a troca de e-mails.

A dívida é
portável
(
portable
), ou seja, deve ser paga no domicílio do credor, mas a inércia do credor (fornecedor) em enviar o boleto não autoriza o simples inadimplemento, cabendo ao devedor diligenciar o pagamento (
querable
).

Tratando-se de
contrato com pacto de alienação fiduciária
(Lei nº 9.514/97), a resolução por inadimplemento do devedor fiduciante (Apelante) deve seguir o
rito específico da lei especial
(consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e leilão extrajudicial), e não a regra geral do CDC (art. 53), ressalvada a devolução de eventual saldo remanescente após o leilão.

Sendo do Apelante a causa do inadimplemento e não havendo culpa das Apeladas, não se sustenta o pleito de restituição integral dos valores pagos ou rescisão sem ônus.

Não se configura o dano moral
, pois a alegada frustração decorre da
própria inércia do Autor
em regularizar o débito pelos meios adequados, não havendo conduta ilícita das Apeladas com nexo causal direto e exclusivo para o inadimplemento.

No mérito, julgam-se
improcedentes os pedidos
formulados, inclusive em relação à Urbplan, pelos mesmos fundamentos.

Em razão do provimento parcial,
deixo de majorar a verba honorária
nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Tese(s) de julgamento
:

A empresa que integra a cadeia de fornecimento, mesmo sem figurar no contrato de compra e venda de imóvel, possui legitimidade passiva
ad causam
com base na teoria da aparência e na responsabilidade solidária do CDC.

A falta de envio de boletos pela credora não afasta a responsabilidade do devedor pela quitação do débito, se o contrato prevê meios alternativos para a emissão da segunda via e a lei processual e civil prevê a consignação em pagamento como via para evitar a mora.

Não havendo culpa da credora fiduciária no inadimplemento do comprador, a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária segue o rito da Lei nº 9.514/97, afastando-se a pretensão de restituição integral imediata.

O dano moral não se configura quando a alegada frustração é consequência da inércia do próprio devedor em se valer dos meios contratuais e legais disponíveis para evitar o inadimplemento da obrigação.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único; 25, § 1º; 53. Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 27. Código de Processo Civil (CPC), arts. 98, § 3º; 85, § 11; 931; 1.013, § 3º. Código Civil (CC), art. 334.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência do TJBA em caso análogo.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8018396-27.2020.8.05.0080
, em que figuram como
Apelante RAFAEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
e como
Apelados SP-01 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reconhecer a legitimidade passiva da Apelada URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
, mas, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO aos pedidos autorais
, mantendo a improcedência da ação conforme a sentença de primeiro grau (ID. 89639808), nos termos do voto do Relator.

Em razão da sucumbência recursal,
majora-se a verba honorária
devida pelo Apelante de 10% para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01